Tribunal: TJDFT
Processo: 0727419-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727419-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRA MURRIETA COSTA AGRAVADO: NILZIO RODRIGUES VIEIRA, TEREZINHA DUZE DA SILVA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAIRA MURRIETA COSTA contra decisão proferida em cumprimento de sentença 0704077-36.2023.8.07.0001, ajuizado por NILZIO RODRIGUES VIEIRA e TEREZINHA DUZE DA SILVA VIEIRA. A decisão agravada deferiu em parte a impugnação apresentada pela agravante, nos seguintes termos (ID 196393147): “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença agitado por NILZIO RODRIGUES VIEIRA e TEREZINHA DUZE DA SILVA VIERA em desfavor de MAIRA MURRIETA COSTA, com o objetivo de promover a satisfação do direito reconhecido no processo no 0719484-24.2019.8.07.0001. O procedimento de cumprimento de sentença visa promover a satisfação do direito reconhecido no título. A parte dispositiva da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau possui a seguinte parte dispositiva. Vejamos: III. DISPOSITIVO Autos no 0719484-24.2019.8.07.0001 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO a requerida a restituir o imóvel situado na SQN 106, Bloco A, apt. 405, Brasília – DF, no prazo de 30 (trinta) dias. Em não havendo o cumprimento espontâneo, expeça-se mandado de imissão na posse do imóvel em favor dos autores. Ainda, CONDENO a requerida no pagamento dos alugueres do sobredito imóvel a partir de 20/08/2019 até a data da sua efetiva desocupação, cujo montante deverá ser apurado mediante liquidação de sentença, bem como na importância de R$ 4.316,33 (quatro mil, trezentos e dezesseis reais e trinta e três centavos) a título de danos materiais consistentes no inadimplemento em face do condomínio do imóvel, devidamente acrescido de correção monetária a contar do desembolso e juros de mora na razão de 1%, a contar da citação. Em consequência, resolvo o mérito na forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Arcará a requerida com o pagamento das custas finais e com o pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil. Autos no 0717213-42.2019.8.07.0001 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTEo pedido. Em consequência, resolvo o mérito na forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Arcará a requerente com o pagamento das custas finais e com o pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se e intimem-se. Houve a interposição de recurso de apelação e o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao recurso de apelação, a fim de acrescentar à condenação de pagamento de danos materiais. Vejamos: Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para que a indenização por danos materiais tenha como termo inicial 21/03/2019 e o seu termo final a data da efetiva reintegração dos autores na posse do imóvel, o que será apurado em futura liquidação por procedimento comum, na forma do Art. 509, Inciso II, do CPC. Em observância ao artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 20% (vinte por cento) do valor da condenação. É como voto. Interpostos Embargos de Declaração, foram eles acolhidos nos seguintes termos: Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida. CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos, SEM EFEITOS INFRINGENTES, apenas para esclarecer que o termo final da indenização por danos materiais devidos pela ocupação do imóvel será a data da efetiva desocupação do imóvel, que será apurada em sede de liquidação de sentença. É como voto. São três os direitos reconhecidos no título: o pagamento dos alugueres do imóvel objeto do feito a partir de 20.08.2019 até a efetiva data da desocupação, danos materiais com termos inicial em 21.03.2019, também contados até a desocupação e honorários advocatícios em favor do patrono dos autores. A condenação atinente aos danos materiais e honorários advocatícios foi ajuizada nos autos de origem. A presente demanda segue para fins de satisfação da parte ilíquida, qual seja, apuração do valor do aluguel do apartamento 405, do Bloco A, da SQN 106, no período compreendido entre 21.03.2019 a 18.11.2019. Diante da impossibilidade de composição entre as partes, apesar de ter sido oportunizada manifestação nos autos, foi deferida a produção de prova pericial a fim de apurar o valor locatício de bem assemelhado ao imóvel objeto do feito, no período em que houve a mora da requerida na entrega das chaves (ID 157414017). A Perita apresentou laudo no ID 173480202, retificado no ID 178885736, apontando o valor de aluguel mensal na quantia de R$ 3.100,00, da seguinte forma. Tabela dos aluguéis devidos (21.03.2019 a 18.11.2019): 03/2019 (10 dias) R$ 1.000,00 04/2019 R$ 3.100,00 05/2019 R$ 3.100,00 06/2019 R$ 3.100,00 07/2019 R$ 3.100,00 08/2019 R$ 3.100,00 09/2019 R$ 3.100,00 10/2019 R$ 3.100,00 11/2019 (12 dias) R$ 1.240,00 Em que pese a insurgência da parte Requerida, o laudo apresentado foi homologado na decisão de ID 182426015, pugnando a parte credora pelo pagamento da quantia atualizada de R$ 48.923,73 (ID 187583918). Intimada para realizar o pagamento do débito (ID 191152298), a requerida/executada apresentou impugnação no ID 194438267, ao argumento de excesso de execução. É o necessário. DECIDO. O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a impugnação apresentada pela executada questiona a incidência de juros e correção monetária à data do vencimento de caso aluguel, bem como o ressarcimento dos valores despendidos para realização da perícia realizada no feito. Da análise dos autos, verifico que assiste razão, em parte, à impugnante, porquanto o marco inicial para incidência dos juros de mora é a citação no processo principal (23.08.2019 – ID 42998774), uma vez que foi neste momento que houve a constituição em mora da obrigação. Registro que se trata de obrigação mora ex persona, tendo em vista que o objeto do título executivo é a satisfação de uma indenização, relativa ao pagamento de quantia equivalente a alugueres no período de março a novembro de 2019, no valor de R$ 3.100,00, conforme decisão homologatória da perícia (ID 182426015). Todavia, melhor sorte não assiste à impugnante no tocante ao ressarcimento dos honorários periciais, porquanto segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários periciais adiantados pela parte vencedora, devem ser ressarcidos pelo vencido ao final da demanda, em razão do princípio da sucumbência. Ante o exposto, DEFIRO em parte a impugnação apresentada e DETERMINO que a incidência dos juros de mora e correção monetária sobre os aluguéis devidos deve se dar a partir de 23.08.2019. Com o trânsito em julgado, deverá a parte exequente instruir o feito com planilha atualizada do débito nos moldes acima delineados e requerer o que entender cabível para satisfação do débito”. Opostos embargos de declaração pela executada (ID 197802204), que foram rejeitados pelo juízo a quo (ID 199544887): “Trata-se de embargos de declaração (ID 197802204) opostos pela parte executada em face da decisão proferida no ID 196393147. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A omissão/contradição passível de correção por intermédio dos embargos de declaração é aquela de caráter intrínseco, eventualmente verificável entre os elementos do ato decisório recorrido, o que não é o caso dos autos, pois a hipótese é de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. A despeito das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal, a tese da correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação foi devidamente apreciada, sendo que a correção deve ser dar pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, pois é o índice que melhor reflete a realizada inflacionária e é o adotado por este E. TJDFT. Quanto aos demais pontos elencados nos embargos, o julgado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quanto já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora, mantendo na íntegra a decisão atacada. Intimem-se as partes.” Em seu recurso, a parte a agravante pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se a suspensão do feito original até o julgamento do recurso em questão, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC. No mérito, requer a reformar a decisão agravada, com o reconhecimento do excesso de execução, e consequentemente dando total provimento da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 61118171). Argumenta que a decisão agravada foi omissa no que tange ao não cumprimento pelos agravados do art. 524 do CPC. Aduz que não foi apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e por essa razão a petição inicial do cumprimento de sentença é inepta. Aduz que a decisão é extra petita, visto que consignou que a impugnação requereu “o marco inicial para incidência dos juros de mora e a citação no processo principal (23.08.2019)”, sendo que o pedido foi requerendo que os juros de mora fossem aplicados “a partir do trânsito em julgado da r. sentença – o que ocorreu em 15/02/2024 (ID 186723258)”. Ressalta que os juros de mora desde o vencimento da obrigação só são cabíveis quando se trata de dívida líquida, com vencimento certo, o que não é o caso dos autos. Aduz que não se pode postular o recebimento de alugueis que sequer haviam sido arbitrados, tendo sido fixados apenas no laudo pericial. Sustenta que, na fase de conhecimento, restou acordado que os honorários periciais seriam repartidos entre as partes, considerando que o laudo se aproveitaria a ambas as partes. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 45026477. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que os agravados requerem o pagamento de R$ 51.789,83, referente a débito de aluguéis e honorários periciais (ID 187583918). A recorrente aduz que não houve cumprimento dos requisitos do art. 524 do CPC. O citado artigo dispõe que o cumprimento de sentença “será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito”. Neste ponto, não assiste razão à agravante. A planilha apresentada pelos agravados indica que os acréscimos de juros e correção monetária da planilha foram elaborados segundo os índices divulgados no “sítio web” do TJDFT” (ID 187583918). O índice da tabela disponível no sítio do TJDFT é o INPC, conforme reiterado na petição de ID 196239786. Ademais, consta indicação da taxa de juros de 1% ao mês. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. REQUISITOS DO ART. 524 DO CPC ATENDIDOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 524 do Código Processo Civil - CPC determina que o requerimento de cumprimento de sentença será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com a indicação do índice de correção monetária adotado e dos juros aplicados e as respectivas taxas. 2. Na hipótese, a planilha apresentada pelo exequente indica que, para correção monetária, foi utilizado o índice da tabela disponível no sítio do TJDFT, que é o INPC. Além disso, há indicação da taxa de juros aplicada e sua periodicidade. Também estão discriminados os cálculos da multa e dos honorários advocatícios, com as respectivas bases de cálculo. 3. Assim, a planilha atende aos requisitos previstos no art. 524 do CPC. Foi equivocada a extinção do feito. 4. Recurso conhecido e provido.” (07191222720218070009, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 02/05/2023). O termo inicial para incidência dos juros de mora se dá quando há liquidez da obrigação. Sendo líquida a obrigação, os juros de mora incidem a partir do seu vencimento, nos exatos termos do art. 397, caput, do Código de Civil de 2002. No caso dos autos, contudo, cuida-se de obrigação ilíquida, apurada por meio de laudo pericial. Os juros de mora se prestam à punição por eventual atraso de pagamento pelo devedor. Assim, dependendo a sentença de liquidação, os juros de mora somente deverão incidir após o transcurso do prazo da intimação do executado para efetuar o pagamento. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO INDISPENSÁVEL. DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. JUROS DA MORA. TERMO INICIAL. DATA DO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui remansosa Jurisprudência no sentido de considerar como termo a quo para fluência dos juros moratórios a data da Citação. No entanto, que esta regra se aplica para os casos de responsabilidade contratual, quando o devedor é capaz de depreender dos termos do contrato qual o valor devido. 2. Tratando-se de dívida incerta, ilíquida e inexigível, a mora só se constitui no momento da intimação para o pagamento voluntário. Por essa razão, em se tratando de procedimento no qual mostra-se indispensável a Liquidação de Sentença, o termo inicial dos juros da mora deve ser a data da intimação para o cumprimento voluntário. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (07416764620228070000, Rel. Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 19/05/2023).-g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESOLUÇÃO. VRG PAGO. DEVOLUÇÃO AO ARRENDATÁRIO. ARRENDADORA. CONDENAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DO CRÉDITO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. ELABORAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS. FIXAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FORMA DE INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DURANTE O CURSO DO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. INCORRÊNCIA. QUESTÃO AINDA NÃO RESOLVIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE. JUROS DE MORA. QUANTIA ILÍQUIDA. TERMO INICIAL. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. CÁLCULOS. DESCOMPASSO COM OS PARÂMETROS FIRMADOS. REFAZIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Determinando o título executivo, como consectário da resolução do arrendamento mercantil, a devolução ao arrendatário do VRG quitado após a venda do veículo arrendado, deduzidas as despesas e encargos contratuais, segundo a fórmula já fixada, nada dispondo sobre a forma de incidência da correção monetária e juros de mora sobre as parcelas e valores a serem considerados na conta, não tendo a questão, ademais, sido resolvida no trânsito da fase executiva, não subsiste preclusão recobrindo a matéria, devendo ser resolvida como forma de ser conferido contornos objetivos e legais ao débito em execução. 2. A atualização monetária destina-se simplesmente a resguardar a identidade do valor nominal da obrigação no tempo, não consubstanciando fator de agravamento ou incremento do débito, mas fórmula volvida à prevenção da sua expressão, prevenindo que seja minorado pelo simples decurso do tempo e influência do processo inflacionário, daí porque, germinada a obrigação na data em que se tornara exigível ou efetivado desembolso de montante a ser repetido ou considerado em ambiente liquidatório, a partir de então devem os correlatos montantes ser necessariamente atualizados como forma de preservação da sua real expressão material. 3. O termo inicial da fluição dos juros de mora incidentes sobre débito ilíquido ainda pendente de efetiva apuração é a data de intimação do executado para pagamento do crédito executado, pois, cuidando-se de obrigação cuja quantificação ainda sobeja incerta, inviável cogitar-se de mora anterior à definição da sua expressão e cientificação da parte obrigada para adimplemento do apurado, apreensão que decorre, inclusive, da aplicação da legislação civilista, à míngua de previsão casuística incerta na legislação processual. 4. Tendo a conta confeccionada pela Contadoria Judicial visando a mensuração da obrigação exeqüenda e elucidação do dissenso estabelecido entre as partes sobre o montante que alcança incorrido em inexatidão material no pertinente ao termo inicial dos juros de mora e à incidência da atualização monetária sobre as parcelas que compreendem as variáveis consideradas, a impugnação formulada pela parte obrigada deve ser acolhida de molde a ser a conta refeita de forma a ser prevenida a subsistência de excesso de execução e assegurado ao credor a percepção do que lhe fora efetivamente assegurado. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (07043493320238070000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 12/07/2023).-g.n. Considerando a impossibilidade do pagamento, em por se tratar de procedimento no qual mostra-se indispensável a Liquidação de Sentença, o termo inicial dos juros da mora deve ser a data da intimação para o cumprimento voluntário. Em relação aos honorários periciais, a controvérsia consiste em saber se devem ser suportados integralmente pela agravante ou se devem ser divididos proporcionalmente em sede de cumprimento de sentença. A coisa julgada decorre diretamente do esgotamento ou dispensa das vias recursais, tornando definitiva a decisão que enfrentou a questão principal do processo. Nesse contexto, a questão levantada pela agravante já foi decidida pelo juízo a quo na oportunidade do julgamento dos autos do processo de conhecimento n. 0719484-24.2019.8.07.0001, cuja decisão transitou em julgado no dia 06/12/2022, conforme certidão de ID 42013897daqueles autos. Na ocasião, o magistrado registrou o seguinte: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO a requerida a restituir o imóvel situado na SQN 106, Bloco A, apt. 405, Brasília – DF, no prazo de 30 (trinta) dias. Em não havendo o cumprimento espontâneo, expeça-se mandado de imissão na posse do imóvel em favor dos autores. Ainda, CONDENO a requerida no pagamento dos alugueres do sobredito imóvel a partir de 20/08/2019 até a data da sua efetiva desocupação, cujo montante deverá ser apurado mediante liquidação de sentença, bem como na importância de R$ 4.316,33 (quatro mil, trezentos e dezesseis reais e trinta e três centavos) a título de danos materiais consistentes no inadimplemento em face do condomínio do imóvel, devidamente acrescido de correção monetária a contar do desembolso e juros de mora na razão de 1%, a contar da citação. Em consequência, resolvo o mérito na forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Arcará a requerida com o pagamento das custas finais e com o pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil” Em grau de recurso, a sentença não foi reformada no que tange aos aluguéis (ID 36636301). Portanto, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, é “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Não se aplica ao caso dos autos o artigo 95 do Código de Processo Civil, porquanto já se conhece a parte sucumbente da fase de conhecimento e quem deve arcar com as custas processuais adiantadas. Esse é entendimento desta Corte de Justiça: “(...) 3. Elucidada a fase cognitiva, germinado o título executivo e definido o sucumbente, o ônus de arcar com os honorários periciais nas fases de liquidação e/ou cumprimento de sentença é da parte sucumbente, à medida em que, restando definidos o vencedor e o vencido por decisão transitada em julgado, consectário lógico derivado da sucumbência é a atribuição ao vencido, portanto obrigado, do pagamento da verba honorária pericial volvida à materialização da coisa julgada e resolução da obrigação definida, conforme, inclusive, tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o procedimento dos recursos repetitivos (REsp 1.274.466/SC). (...)” (07325986220218070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 16/2/2022.) g.n. "(...) 2. Não há incidência do artigo 95 do Código de Processo Civil no caso dos autos, por se encontrar na fase de liquidação de sentença, em que já se conhece a parte sucumbente da fase de conhecimento. (...)” (07099271120228070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 7/7/2022.) Assim, restando definidos o vencedor e o vencido por decisão transitada em julgado em ação de conhecimento, é consectário lógico a atribuição do pagamento da verba honorária pericial na fase de cumprimento de sentença ao sucumbente. Considerando a probabilidade do direito no que diz respeito ao termo inicial da incidência dos juros e mora, impõe-se a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator